Tribunal: TJES
Processo: 5000688-02.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARA SANTANA LEPAUS DE MENDONCA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000688-02.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:
CLARA SANTANA LEPAUS DE MENDONÇA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO À SAÚDE.
FRALDA GERIÁTRICA. FORNECIMENTO. PARECER DO NATJUS NÃO É VINCULANTE. PACIENTE NECESSITA DE 180 FRALDAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por CLARA SANTANA LEPAUS DE MENDONÇA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, a parte autora alega que possui 88 anos e vive acamada devido a demência (
linfoma não hodkin
), necessitando assim fazer uso diário de 6 fraldas geriátricas do tamanho M, corroborando o aporte mensal de 180 fraldas, por prazo indeterminado, conforme laudo médico.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 36513077, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, CLARA SANTANA LEPAUS DE MENDONCA, as fraldas descartáveis pleiteadas,
na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês,
para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°8341324, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a necessidade de acréscimo na quantidade de fraldas, uma vez que a parte autora utiliza 180 fraldas mensais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz
jus
ao direito de acréscimo na quantidade de fraldas, mensalmente.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Município de Cariacica para o fornecimento de 180 fraldas mensais

Assim, o direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e
art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Diante disso, vislumbro a juntada dos laudos em ID
nº8341307 e nº8341306, a fim da aquisição de fralda geriátrica
subscrita pelo médico a qual o acompanha, ressaltando que a paciente é portador de linfoma não
hodkin
, necessitando de 06 (seis) unidades
de fraldas geriátricas
por dia, devido a incontinência urinária e fecal.

Logo, nota-se que a parte recorrente comprova a necessidade dos insumos em tela.

Além disso, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos jurisprudência favorável:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO ––
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é
solidária
, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública.
3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Ademais,
embora relevante o parecer do NATJUS na presente demanda, vislumbro que tal caráter é facultativo e meramente opinativo, não tem o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Diante disso, entendo que o Município de Cariacica deve fornecer à recorrente 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas geriátricas, mensalmente, do tamanho M, de uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DETERMINAR que o recorrido forneça à recorrente 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas geriátricas, mensalmente, do tamanho M, de uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)